Tribunal: STF
Processo: HC 49859
Classe: HC
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-02
Data de publicação: 1972-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME OCORRIDO NO ESTRANGEIRO.
CONVENIENCIA, NO CASO, DE SER O PACIENTE SUBMETIDO A CUSTODIA
CAUTELAR, COMO MEIO DE PROPICIAR O MAIS RAPIDO ENCERRAMENTO DA
INSTRUÇÃO EM CRIME OCORRIDO NO ESTRANGEIRO, POIS, EM FACE DA SUA
CONDIÇÃO DE OFICIAL DA NOSSA MARINHA DE GUERRA, PROBLEMATICA SE
TORNARIA A SUA RADICAÇÃO NO DISTRITO DA CULPA, UMA VEZ RESPONDENDO A
PROCESSO EM LIBERDADE.
PEDIDO INDEFERIDO.